Tribunal: TJDFT
Processo: 0719492-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719492-59.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ CARLOS UMPIERRE DE AZAMBUJA, DIVINA ESTELA RODRIGUES DE AZAMBUJA EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por LUIZ CARLOS UMPIERRE DE AZAMBUJA, DIVINA ESTELA RODRIGUES DE AZAMBUJA em face de acórdão prolatado pela 3a Turma Cível, cuja relatoria pertence a Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva. Os Embargantes postulam a redistribuição do feito, em razão das partes serem portadores de doença grave. Nos termos do art. 82, inciso I, do Regimento Interno do TJDFT, será feita a redistribuição do processo cujo relator se afasta em definitivo desta Corte de Justiça. Em razão da aposentadoria da relatora originária, determino a redistribuição do processo dentre os membros da 3a Turma Cível, em razão da prevenção do órgão. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2025 16:31:36. Roberto Freitas Filho Desembargador